Tribunal: TJDFT
Processo: 0739214-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COISA JULGADA MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM AFASTADA. MÉRITO. CHEQUE. ENDOSSO. COMPARECIMENTO CONJUNTO DO TOMADOR E ENDOSSATÓRIO NO POLO ATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA NA TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO REPRESENTADO NO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante o artigo 337, inciso VII, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, a coisa julgada caracteriza-se pela reprodução de ação idêntica a outra já decidida por sentença de mérito transitada em julgado, ou seja, com as mesmas partes, causa de pedir e pedidos, o que não se verificou no caso em análise.
2. A legitimidade para causa pode ser analisada segundo a Teoria da Asserção ou a Teoria Eclética de Liebman, segundo a qual, é preciso que haja a pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo da ação, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. Alegação de ilegitimidade ativa rejeitada.
3. O comparecimento conjunto do tomador e endossatário no polo ativo da ação de conhecimento afasta qualquer discussão sobre a transferência do crédito estampado na cártula e no direito de exigir o seu pagamento. Mas se alguma dúvida ainda existisse sobre à natureza dessa transferência, haveria de aceita-la como cessão de crédito, o que asseguraria igualmente o direito do cessionário de exigir o pagamento da dívida.
4 - O sacador do título não fez prova do pagamento da dívida junto à empresa em favor de quem teria emitido o título de modo, ônus que lhe cabia na esteira do art. 373 do CPC. Ou seja, também sob esse prisma, deve ser mantida sua condenação no pagamento na dívida representada pelo cheque.
5 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.